Tribunal: STJ
Processo: 0741191-75.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930311 - DF (2025/0165570-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA CORDEIRO
ADVOGADOS
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação liquidação individual de sentença coletiva.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da
e não cabimento de
Súmula 83/STJ
recurso especial por suposta ofensa a ato normativo que não se amolda ao
conceito de lei federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d5f2e58-68e1-4cad-b519-913fbf105665

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930311 - DF (2025/0165570-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA CORDEIRO
ADVOGADOS
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação liquidação individual de sentença coletiva.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ e não
cabimento de recurso especial por suposta ofensa a ato normativo que não
se amolda ao conceito de lei federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOAO BATISTA CORDEIRO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: liquidação individual de sentença coletiva proposta por JOAO
Ação
BATISTA CORDEIRO contra BANCO DO BRASIL S/A.
: declínio de competência de ofício para uma das
Decisão interlocutória
varas cíveis da comarca de Vargem/SC. (e-STJ fls. 260-263)
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
JOAO BATISTA CORDEIRO, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA.
ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51297905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:08
Código de Controle do Documento: 936eefdd-7a5e-408d-8c24-169068c32d79

ABUSO DE DIREITO. SUMULA 23 DO TJDFT. NÃO VIOLAÇÃO. CDC. No caso concreto,
extrai-se que a parte autora/agravante reside em Vargem/SC, cidade em que foi
firmada a cédula de crédito rural. Tais fatos evidenciam que toda a relação jurídica
entre as partes foi formalizada em outra unidade da federação, mas, sem nenhuma
justificativa plausível, a parte autora optou por ajuizar a demanda no âmbito da
justiça do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se
transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A
enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a
análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição
prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. O Superior Tribunal
de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória
de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
Precedente”. ( AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). (e-STJ fl. 260)

alega violação dos arts. 46, 53, III, a, 512, do CPC; 16
Recurso especial:
da Lei 7.347/1985; 93, II, 103, III, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. A
parte agravante sustenta em seu recurso especial que a competência territorial,
por ser relativa, permite ao consumidor optar pelo foro da sede da pessoa jurídica
demandada, sendo inviável o declínio de ofício (Súmula 33/STJ), além de afirmar a
concorrência de competência para liquidação de sentença e a possibilidade de
ajuizamento em Brasília/DF por ser a sede do Banco do Brasil e o foro da ação
coletiva de origem. (e-STJ fls. 292-320)
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ. (e-STJ fls.
2232-2233)
sustenta o cabimento e a tempestividade do agravo
Agravo Interno:
interno, afirma violação a diversas leis federais (CPC, LACP e CDC), defende a
competência concorrente e a possibilidade de ajuizamento no foro da sede do réu,
bem como a inaplicabilidade do declínio de ofício em competência territorial
relativa, requerendo a retratação e, subsidiariamente, julgamento colegiado. (e-
STJ fls. 2236-2253)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT:
Documento eletrônico VDA51297905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:08
Código de Controle do Documento: 936eefdd-7a5e-408d-8c24-169068c32d79

i. incidência da Súmula 83/STJ por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência dominante do STJ e
ii. não cabimento de recurso especial por alegada violação a enunciados
de súmula, que não se amoldam ao conceito de lei federal (art. 105, III, a, da CF
/88).

- Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes do
STJ contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de
forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Da alegação de violação de ato normativo que não se amolda ao
conceito de lei federal
A decisão de admissibilidade do TJDFT identificou que a parte aponta
como violado enunciados de súmula, que não se amoldam ao conceito de lei
federal, de modo implicar o não conhecimento da controvérsia em sede de
recurso especial. Deste modo, não é cabível recurso especial quando ocorre
violação de súmula, dispositivo da CF/88 ou qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, “a” da CF
/88. Nesse sentido: REsp 1769443/PR, Terceira Turma, DJe
.
9/9/2020
No entanto, a parte agravante não se dignou a impugnar o referido
fundamento em sua peça de agravo em recurso especial, de modo que é
adequada a aplicação da Súmula 182/STJ à hipótese.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51297905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:08
Código de Controle do Documento: 936eefdd-7a5e-408d-8c24-169068c32d79

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51297905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:08
Código de Controle do Documento: 936eefdd-7a5e-408d-8c24-169068c32d79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.311 / DF
Número Registro: 2025/0165570-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07411917520248070000 7411917520248070000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA CORDEIRO
ADVOGADOS : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA CORDEIRO
ADVOGADOS : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
Documento eletrônico VDA52208190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 54bf43fc-01c4-4064-ac62-25ce882d35d0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 54bf43fc-01c4-4064-ac62-25ce882d35d0